Tribunal: TJES
Processo: 5047615-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047615-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO LORENZONI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE
. FORTUITO INTERNO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado no 5047615-87.2024.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorridos:
RODRIGO LORENZONI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois
o cancelamento do voo do autor, seguido de uma série de transtornos e um atraso significativo de 1
6
horas, configura
defeito na prestação do serviço
.
Essa falha, mesmo que tenha sido motivada
por
manutenção não programada na aeronave
, não exime a companhia aérea da responsabilidade civil.

Insta destacar que estamos diante do chamado "fortuito interno", que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade. 5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço. 6. O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE [...] 2. O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel . Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12 .2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel . Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível).

Quan
to aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que a meu ver restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais e materiais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte aéreo internacional. Decisão de improcedência. Cancelamento do primeiro voo. Realocação e chegada ao destino com mais de 10 horas de atraso. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Aplicação do CDC. Indenização moral majorada para R$ 10.000,00 para cada coautora e R$ 15.000,00 para o autor com dificuldade de mobilidade. Proporção e razoabilidade, com caráter compensatório pelo abalo sofrido. Parcialmente provido. Dano material. Reembolso de alimentação, estadia e taxa para remarcação e adiantamento do voo de retorno. Parcial provimento. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11182713920238260100 São Paulo, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 21/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ARTIGO 14, DO CDC – DANO MORAL PRESUMIDO – ATRASO SUPERIOR A 05 HORAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo, pelos danos advindos da falha na prestação do serviço, tem natureza objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC, de modo que a companhia aérea deve responder, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor decorrentes do atraso de voo que retardou a chegada ao destino em 6 horas considerando o horário previsto na passagem aérea adquirida. Conforme precedentes, o atraso no voo que supera 5 horas de espera caracteriza dano moral presumido, devendo o passageiro ser indenizado. Para a fixação do quantum indenizatório, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente a fixação em R$ 7.000,00. (TJ-MS - Apelação Cível: 08004938920238120013 Jardim, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024).

O atraso de 16 horas do voo, em uma viagem que deveria durar apenas algumas horas, configura, por si só, um dano moral passível de reparação. Considerando as circunstâncias, como a longa espera no aeroporto, realocação somente para o outro dia, a perda de compromissos importantes do autor e a falha no atendimento prestado, é inequívoca a existência de abalo emocional, que justifica a fixação dos danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
para cada autor
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)